Tribunal: TJES
Processo: 5008302-16.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008302-16.2025.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OSNI DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5008302-16.2025.8.08.0047

AGRAVANTE: OSNI DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por OSNI DA SILVA RIBEIRO contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a recurso extraordinário. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 339 do STF, sob o argumento de que o acórdão de origem padece de omissão sobre a tese de desclassificação do delito por ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da pronúncia baseada em indícios de autoria e prova da materialidade, sem o exaurimento da análise do elemento subjetivo do tipo para preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri, atende ao dever de motivação das decisões judiciais e autoriza a aplicação do Tema 339 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão de origem fundamenta a manutenção da pronúncia na existência de prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria.

4. O magistrado encontra óbice legal para realizar análise exauriente do dolo nesta fase processual, de modo a evitar a usurpação da competência soberana do Tribunal do Júri.

5. A motivação judicial, ainda que sucinta, satisfaz a exigência do inciso IX do art. 93 da CF/1988, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

6. A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da defesa não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

7. O caso subsome-se perfeitamente ao entendimento firmado no precedente obrigatório do STF, o que justifica a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. "O inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que de forma sucinta, sem obrigatoriedade de exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes".

2. "Na fase de pronúncia, a fundamentação limitada à materialidade e aos indícios de autoria evita a invasão da competência do Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida".

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021 do CPC; inciso LV do art. 5º e inciso IX do art. 93 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5008302-16.2025.8.08.0047

AGRAVANTE: OSNI DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19428340) interposto por OSNI DA SILVA RIBEIRO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 19362343) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Em suas razões, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 339 do STF, alegando que o acórdão recorrido padece de completa ausência de fundamentação sobre a tese de desclassificação do delito por ausência de animus necandi. Aduz que a omissão sobre ponto central da defesa viola diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, por aplicação do Tema 339 do STF.

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, o acórdão de origem fundamentou a manutenção da pronúncia na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, ressaltando que a análise exauriente do elemento subjetivo do tipo (dolo) é vedada nesta fase para evitar usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Além disso, o fato de a Câmara ter adotado tese jurídica contrária aos interesses do agravante não configura ausência de fundamentação, subsumindo-se o caso perfeitamente à tese fixada no Tema 339 do STF, que exige motivação, ainda que sucinta.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.